Tribunal: STF
Processo: RE 113554
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DO TRABALHO. OCORRENCIA DO FATO NA VIGENCIA DA LEI ORA
REVOGADA. INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM SOMENTE E ADMISSIVEL PROVADO
O DOLO OU CULPA GRAVE DO EMPREGADOR. NÃO E POSSIVEL PRETENDER CULPA
PRESUMIDA, QUE CONCERNE A INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA. NÃO  RECONHECIDO
O DOLO OU CULPA GRAVE, POR PARTE DA EMPRESA, ESTA MATÉRIA E
INSUSCETIVEL DE REEXAME, NA INSTÂNCIA RARA, COMO ESTA NA SÚMULA
279. NO ACÓRDÃO RELATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EXPLICITOU-SE
QUE O FATO DANOSO ACONTECEU NO INTERIOR DO CAMAROTE DE UM
TRIPULANTE, AS ESCONDIDAS, EM VIRTUDE DE INGESTAO DE BEBIDA
ALCOOLICA. SUMULAS 229 E 341. FATO OCORRIDO EM ATIVIDADE ESTRANHA
AO SERVIÇO. NÃO HÁ RECONHECER NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 159,
1.521, III, 1.522 E 1.533, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRARIEDADE AS SUMULAS INDICADAS QUE
NÃO SE CONFIGURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.